Tribunal: TJSP
Processo: 2201333-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inconformismo da empresa executada. Sem razão. O instrumento particular de confissão de dívida, objeto da lide executiva, é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III do Código de Processo Civil. A exordial da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida. Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Inconformismo da empresa executada. Sem razão. O instrumento particular de confissão de dívida, objeto da lide executiva, é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, III do Código de Processo Civil. A exordial da demanda executiva foi instruída com demonstrativos da operação e do débito. A planilha da dívida denota a evolução do débito, com a indicação da incidência dos referidos encargos, tendo em vista a inadimplência das parcelas e o vencimento antecipado do saldo. Mostram-se presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para o reconhecimento da confissão de dívida como título executivo extrajudicial. O fato de o título executivo ter sido utilizado como instrumento para confissão de dívidas oriundas de duplicatas pela entrega de mercadoria não lhe retira os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Embora a Súmula no 286 do STJ autorize, na hipótese de renegociação de contrato bancário ou de confissão de dívida, a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, no caso a empresa executada não apontou, de forma clara e objetiva, quais seriam as abusividades constantes nas duplicatas relativas à entrega de mercadorias que deram origem à confissão de dívida e que pudessem retirar os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do instrumento de confissão de dívida. Deste modo, insuficiente a simples alegação genérica e evasiva de que as duplicatas possuem ilegalidades. Decisão interlocutória mantida na íntegra. Executada que não deve ser condenada por litigância de má-fé, pois nenhuma das condutas do rol do artigo 80 do Código de Processo Civil ficou plenamente configurada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201333-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BERSA
PRODUTOS GRÁFICOS EIRELI, é agravada SUZANO PAPEL E CELULOSE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201333-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22661
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Instrumento particular de confissão de dívida.
Decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-
executividade. Inconformismo da empresa executada. Sem
razão. O instrumento particular de confissão de dívida,
objeto da lide executiva, é título executivo extrajudicial, nos
termos do artigo 784, III do Código de Processo Civil. A
exordial
da
demanda
executiva foi instruída com
demonstrativos da operação e do débito. A planilha da
dívida denota a evolução do débito, com a indicação da
incidência dos referidos encargos, tendo em vista a
inadimplência das parcelas e o vencimento antecipado do
saldo. Mostram-se presentes os requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade para o reconhecimento da confissão
de dívida como título executivo extrajudicial. O fato de o
título executivo ter sido utilizado como instrumento para
confissão de dívidas oriundas de duplicatas pela entrega de
mercadoria não lhe retira os requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade. Embora a Súmula no 286 do STJ autorize, na
hipótese de renegociação de contrato bancário ou de
confissão de dívida, a possibilidade de discussão sobre
eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, no caso a
empresa executada não apontou, de forma clara e objetiva,
quais seriam as abusividades constantes nas duplicatas
relativas à entrega de mercadorias que deram origem à
confissão de dívida e que pudessem retirar os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade do instrumento de confissão
de dívida. Deste modo, insuficiente a simples alegação
genérica e evasiva de que as duplicatas possuem
ilegalidades. Decisão interlocutória mantida na íntegra.
Executada que não deve ser condenada por litigância de má-
fé, pois nenhuma das condutas do rol do artigo 80 do
Código de Processo Civil ficou plenamente configurada.
Recurso desprovido.
VOTO n° 22661
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bersa Produtos Gráficos EIRELI EPP contra a r. decisão (digitalizada aqui
a fls. 126/127) que, em execução de título extrajudicial, rejeitou sua
exceção de pré-executividade oposta.
Irresignada, pretende a agravante que “o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201333-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22661
3
agravo de instrumento seja recebido e processado, bem como: a)
Concedido o efeito suspensivo ativo da tutela jurisdicional a fim de
suspender
a
execução
de
título
extrajudicial
no
1131367-63.2019.8.26.0100, até o julgamento final deste Agravo de
Instrumento, eis que os Agravantes estão na iminência de sofrer
bloqueios online em suas contas bancárias, bem como terem seus nomes
inscritos nos órgãos restritivos de crédito e sofrer protestos. b) no
mérito, o provimento deste recurso a fim de reformar a r. decisão
agravada, para que seja conhecida a exceção de pré-executividade, e,
consequentemente, seja reconhecido ilíquido e inexigível o título de
crédito, frente a ausência das duplicatas mercantis e a genericidade dos
cálculos apresentados, em observância analógica a Súmula 286 do STJ e
aos artigos 783 e 803 do CPC. Requer, por derradeiro, a intimação do
Agravado, para, querendo, apresentar contraminuta ao presente recurso”
(fls. 13/14).
A decisão de fls. 154/156 recebeu o recurso,
denegou o efeito antecipatório recursal almejado e determinou a
intimação da parte agravada.
A empresa agravada apresentou sua contraminuta
(fls. 159/168).
FUNDAMENTAÇÃO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão (digitalizada aqui a fls. 126/127) que, em execução de título
extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela
empresa executada, ora agravante.
Na espécie, o douto juízo monocrático, na decisão
agravada, assim consignou para fundamentar a rejeição à exceção de pré-
executividade, a saber (fls. 126/127):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201333-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22661
4
Vistos.
Trata-se de exceção de pré-executividade em que é
alegada, em síntese, nulidade do título executado,
sob o fundamento de que não foram apresentadas as
duplicatas que originaram o instrumento de confissão
de dívida em questão.
Manifestou-se
a
exequente
as
fls.
99/109,
sustentando a regularidade do titulo executado e não
ser cabível a exceção.
Eis o que cabia relatar. Decido.
O caso é de rejeição da exceção, independentemente
da
matéria
alegada
não
demandar
dilação
probatória.
Com efeito, a presente execução foi instruída com o
contrato de confissão de dívida celebrado entre as
partes, conforme se verifica a fls. 10/14, e não com
notas promissórias, de modo que o objeto deste feito
é o mencionado instrumento, o qual constitui título
executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III,
do Código de Processo Civil.
Assim, como não foi alegada adulteração do
instrumento, tampouco falsidade das assinaturas,
certo que suficiente para alicerçar o pedido executivo.
Ainda, não há que se falar em iliquidez ou
inexigibilidade do título, vez que os valores a serem
pagos, a forma de atualização e as datas de
pagamento constam do próprio instrumento de
confissão
executado,
bem
como
há
planilha
atualizada de débito elaborada pela exequente (fls.
15),
os
quais
inequivocamente
permitem
à
executada entender o cálculo realizado, que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201333-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22661
5
minimamente impugnado.
Nesse sentido:
(...)
Do
exposto,
REJEITO
a
exceção
de
pré-
executividade. Prossiga-se com a execução.
Comprove a exequente o recolhimento da diligência
necessária, no prazo de 10 dias.
Nada sendo requerido no prazo de 30 dias, arquivem-
se os autos.
Intime-se.
São Paulo, 04 de junho de 2020.
Pois bem.
Compulsando o feito na origem, observa-se que a
Suzano S. A., ora agravada, move ação de execução de título
extrajudicial contra a Bersa Produtos Gráficos EIRELI EPP, ora agravante,
estribada em instrumento particular de confissão de dívida.
Para tanto, a recorrida instruiu a demanda executiva
com o instrumento particular de confissão de dívida, devidamente
assinado pelas partes e por duas testemunhas (fls. 10/14 do feito) e
planilha do débito (fls. 15 do processo).
A empresa agravante, por sua vez, opôs exceção de
pré-executividade alegando a nulidade do título executivo por falta de
liquidez, certeza e exigibilidade, pois “se faz necessária a juntada das
duplicatas, a fim de que se possa verificar a origem e legalidade dos
valores renegociados” (fls. 86 da origem). Menciona, ainda, que “não há
informações suficientes na planilha de débitos para evidenciar a origem,
exatidão e legitimidade do débito, bem como dos encargos cobrados”
(fls. 86 do principal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201333-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22661
6
As alegações da agravante não merecem prosperar.
Ora, o instrumento particular de confissão de dívida
objeto da lide executiva é título executivo extrajudicial, nos termos do
artigo 784, III, do Código de Processo Civil.
Nota-se que no referido título a agravante confessa
que recebeu mercadoria (“papel”) da agravada e que inadimpliu com o
respectivo pagamento. Assim, confessa ser devedora da quantia de R$
1.122.582,13 referentes às duplicatas vencidas e não pagas.
Neste diapasão, a recorrente se comprometeu a
saldar a dívida em vinte e quatro parcelas mensais, sendo as três
primeiras de R$ 31.029,05 e as demais de R$ 49.023,57.
Registre-se que a exordial da demanda executiva foi,
ainda, instruída com demonstrativos da operação e do débito (fls. 15).
Ademais, o demonstrativo do débito denota a evolução da dívida, com a
indicação da incidência dos referidos encargos, tendo em vista a
inadimplência das parcelas e o vencimento antecipado do saldo.
Neste ponto, a agravante poderia apresentar os
comprovantes de pagamentos para demostrar alguma parcela que
tivesse sido paga e não computada.
Assim, mostram-se presentes os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade para o reconhecimento da confissão de
dívida como título executivo extrajudicial.
Deste modo, o fato do título executivo ter sido
utilizado como instrumento para confissão de dívidas oriundas de
duplicatas pela entrega de mercadoria não lhe retira os requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201333-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22661
7
Vale destacar que a hipótese vertente não se
confunde com a situação em que um título de crédito, como uma nota
promissória, por exemplo, é emitida em branco para garantia de um
contrato de empréstimo que não instrui a execução.
In casu, a confissão de dívida se encontra
devidamente assinada pela devedora agravante, além de conter expressa
previsão do valor líquido da dívida reconhecida, sendo acompanhada de
memória de cálculo atualizada do saldo devedor. Destaca-se que as
cláusulas do título indicam clara e pormenorizadamente a forma de
pagamento e os encargos na hipótese de inadimplemento.
Outrossim, nem se alegue a ocorrência de qualquer
cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Ora, não se admite dilação probatória em sede de
exceção de pré-executividade.
Ademais, embora a Súmula no 286 do STJ autorize,
na hipótese de renegociação de contrato bancário ou de confissão de
dívida, a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos
contratos anteriores, no caso a empresa agravante não apontou, de
forma clara e objetiva, quais seriam as abusividades constantes nas
duplicatas relativas à entrega de mercadorias que deram origem à
confissão de dívida e que pudessem retirar os requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade do instrumento de confissão de dívida.
Deste modo, insuficiente a simples alegação genérica
e evasiva de que as duplicatas possuem ilegalidades.
Razão pela qual, de rigor a manutenção da decisão
agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201333-71.2020.8.26.0000 -Voto no 22661
8
agravante.
No mais, não há que se falar em condenação da
recorrente por litigância de má-fé, uma vez que nenhuma das condutas
do rol do artigo 80 do Código de Processo Civil ficou plenamente
configurada, não se podendo dizer que o agravo é protelatório, tenha
alterado a verdade dos fatos, oposto resistência injustificada ao
andamento do feito ou deduzido defesa contra texto expresso de lei.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados no agravo de instrumento
e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem
mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)